Tribunal: TJMT
Processo: 1001373-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001373-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO DE LIMA PEREIRA - CPF: 046.112.581-14 (ADVOGADO), NUTRILOG COMERCIO LTDA - CNPJ: 49.855.553/0001-15 (AGRAVANTE), OURO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 33.541.611/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROTESTO NÃO REALIZADO - QUESTÃO QUE DEMANDA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Na hipótese, não é possível verificar a presença ao menos de um dos requisitos autorizadores da tutela judicial, qual seja, a probabilidade do direito.
É que, da análise dos autos, em que pese o envio de boleto de cobrança pela agravada, não restou evidenciado o registro de protesto em nome do agravante.

III -
A
questão posta envolve matéria fática, relacionada com a existência de relação jurídica entre as partes, o que necessita de maior dilação probatória, devendo ser evitada qualquer medida prematura, que possa causar prejuízo futuro à parte agravada com eventual afastamento da cobrança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela NUTRILOG COMERCIO LTDA, com

o fito de reformar a decisão que, nos Autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito no 1003746-33.2024.8.11.0001, ajuizada em face de OURO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, indeferiu o pedido

liminar, com que pretendia
a suspen
são
ou sustação do protesto de título pela empresa agravada.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão recorrida deve ser reforma, isso porque os títulos vieram sem

contrato ou termo de confissão de dívida que fundamente sua emissão, além de que desconhece
a existência de
qualquer relação jurídica com a agravada.

Sustenta que o protesto do título lhe causará prejuízos irreparáveis, tais como a impossibilidade de

contratação da linha de crédito almejada, perda do limite de cheque especial, perda do limite do cartão de

crédito, sem contar que sua imagem e nome ficarão manchados perante os fornecedores e instituições

financeiras.

Liminar de efeito ativo não concedida. (I
d
.
199788192
)

Certificado o decurso do prazo para a agravada apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (I
d
.
210378679
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar com que o agravante pretendia
a suspensão ou sustação do protesto de título pela empresa agravada.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da
tutela
de
urgência
de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (
ii
) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
.
2. Na presença dosrequisitoslegais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário.AGRAVO DEINSTRUMENTODESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. (AgravodeInstrumentoNo 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso do presente agravo, não é possível verificar a presença ao menos de um dos requisitos autorizadores da tutela judicial, qual seja, a probabilidade do
direito.

É que, da análise dos autos,
em que pese o envio de boleto de cobrança pela agravada,
não restou evidenciad
o o
registro d
e
protesto
em nome do agravante.

Ademais, cumpre esclarecer que a questão posta envolve matéria fática, relacionada com a
existência de relação jurídica entre as partes
, o que necessita de maior dilação probatória, devendo ser evitada qualquer medida prematura, que possa causar prejuízo futuro à parte agravada com eventual afastamento
da cobrança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024